Tribunal: TJSP
Processo: 1048718-41.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Justiça gratuita indeferida à agravante (pessoa física), com concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal – Agravante que logrou demonstrar, nesta ocasião, os pressupostos para concessão do benefício – Benesse concedida – Regimental provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000184795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1048718-41.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RENATA FERREIRA RIBEIRO, é agravado PATRIMÔNIO CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1048718-41.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
DECISÃO No 38305
AGRAVO REGIMENTAL N°: 1048718-41.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : RENATA FERREIRA RIBEIRO
AGVDO.
:
PATRIMÔNIO
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A.
AGRAVO REGIMENTAL
Justiça gratuita indeferida à
agravante (pessoa física), com concessão de prazo para
recolhimento do preparo recursal
Agravante que logrou
demonstrar, nesta ocasião, os pressupostos para concessão do
benefício Benesse concedida Regimental provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Renata Ferreira
Ribeiro contra a r.decisão monocrática de fls. 265/266 que, preliminarmente ao
recurso de apelação (fls. 213 e seguintes), indeferiu os benefícios da justiça
gratuita à autora/agravante/ e determinou o recolhimento do preparo da
apelação, em cinco dias, sob pena de deserção (art. 99, parágrafo 7o, do
CPC).
2. Pretende a agravante a reconsideração da r.decisão, para
que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, sob argumento de que,
apesar de auferir rendimentos, estes não são compatíveis com o valor das
custas de preparo da presente apelação, portanto, não possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais; diz que acosta cópias de suas
declarações de Imposto de Renda dos 03 (três) últimos anos, de modo a
evidenciar, para que não pairem dúvidas, de que faz jus à concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Em outra linha de argumentação, caso não seja
este o entendimento, requer o diferimento do recolhimento de custas ao final.
Como cediço, a justiça gratuita pode ser concedida à parte a
qualquer momento, caso evidenciada a hipossuficiência exigida.
Na espécie, a agravante demonstrou, no bojo deste recurso,
com a juntada das 03 últimas declarações de seu Imposto de Renda, tratando-
se, portanto, de “necessitada” de que cuida a lei, razão pela qual entendo
prudente a concessão da benesse, até mesmo de forma a não frustrar a
garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1048718-41.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
Pelo exposto, dou provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora